Tribunal: TJMT
Processo: 0000751-30.2016.8.11.0006
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000751-30.2016.8.11.0006
APELANTE: JOAO LUCAS FERREIRA DE SOUZA
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA
Vistos.
Diante da certidão de id. 91462951, oficie-se à comarca de origem para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar informações acerca do cumprimento das diligências determinadas no despacho retro.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador Paulo da Cunha,
Relator.